Tribunal: TJSP
Processo: 2076710-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076710-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada BLANCHE DE AQUINO TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076710-32.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2076710-32.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.a.
Agravado: Blanche de Aquino Teixeira
Comarca: São Paulo
V. 2241
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA.
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo e de tutela antecipada recursal, contra a r. decisão que, em ação de
obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante,
autorize o custeio e forneça o medicamento Xeljanz (Tofacitinibe), conforme
relatório médico, no prazo de 3 horas, devendo o fornecimento durar enquanto
perdurar o tratamento prescrito, sob pena de multa de R$ 1.000,00, limitada a R$
30.000,00 (págs. 26/27).
A agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e objetiva
sua reforma, a fim de que seja afastada a ordem judicial do Magistrado de origem.
Distribuído o recurso, foram indeferidos os pedidos de concessão de
efeito suspensivo e de antecipação da tutela no âmbito recursal (págs. 144/145).
Contraminuta não apresentada.

É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076710-32.2020.8.26.0000 - ACD
3
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta
Relatora, conforme Termo de Distribuição à página 143.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em
09/06/2020, foi prolatada sentença, por meio da qual o MM. Juiz a quo, Paulo
Baccarat Filho, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil (págs. 352/354 dos autos principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora